Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. NÃO VERIFICAÇÃO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ESQUEMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES E BENS DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. LIMITAÇÃO AO VALOR CORRESPONDENTE AO PREJUÍZO SUPORTADO. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser examinadas de forma abstrata, ou seja, a partir da narrativa da parte quando propõe a demanda. Ante a alegação autoral de que um empresário ou uma sociedade empresária participava do esquema descrito nos autos, recebendo valores das supostas vítimas, afigura-se presente a legitimidade passiva de qualquer uma dessas, principalmente diante da possível incidência das normas consumeristas ao caso e, consequentemente, da previsão de responsabilização solidária daqueles que causaram danos ao consumidor, podendo este demandar de quem lhe aprouver, observado o direito de regresso. Caso o pedido de desconsideração seja formulado na exordial, cabe ao Magistrado, nos termos do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, determinar a citação dos sócios ou da pessoa jurídica, conforme o caso, revelando-se incabível o indeferimento liminar de tal pleito. Demonstrada a existência de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à parte requerente, em razão de prática irregular levada a efeito por grupo responsável por gerir recursos financeiros e inseri-los em plano de investimento com garantia de altíssimo percentual de retorno, revela-se manifesto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente diante da considerável quantidade de ações ajuizadas contra tais pessoas e do não pagamento dos valores investidos. Considerando a ilicitude do negócio, o bloqueio de valores das contas dos réus deve recair apenas sobre o montante que materializa o efetivo prejuízo sofrido pelo autor da demanda de origem, sem considerar os supostos lucros exorbitantes prometidos pelos agravados.